Tribunal: TJPA
Processo: 0031021-28.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031021-28.2019.8.14.0045

APELANTE: WALLAX CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INTEMPESTIVIDADE RESURSAL APONTADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ARTIGO 798, § 5º, “C”, DO CPP - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer do recurso, em razão da sua intempestividade,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Wallax Cardoso da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. páginas 1-4, do ID 5252075)

Inconformada, a defesa requer: (a) aplicação do princípio da insignificância, visando à absolvição do apelante por atipicidade material; (b) decote da majorante de uso de arma de fogo
(cf. 1-12, do ID 5252076)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-8, do ID 5252077).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo seu improvimento, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 18448796).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em seu Parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da apelação, arguindo a sua intempestividade.

Tem razão o
parquet
.

Compulsando os autos, vejo que a r. sentença foi prolatada em audiência, na presença do apelante e de sua defesa técnica, que apuseram suas assinaturas ao final do respectivo termo, ficando, portanto, cientes do inteiro teor da condenação (cf. página 4, do ID 5252075).

Nessa hipótese, o prazo recursal começou a fluir no dia útil subsequente à própria audiência, consoante artigo 798, § 5º, “b”, do Código de Processo Penal. Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 1413):

A regra geral é que os prazos tenham início a partir da intimação feita à parte. Nada impede, como o próprio artigo indica, que principiem a partir da audiência ou sessão do tribunal onde foi proferida a decisão, estando presente, no ato, a parte interessada. Logo, quando o juiz prolata a sentença no termo de audiência ou no Plenário do Tribunal do Júri, cientes as partes desde logo, seria uma indevida superfetação determinar a intimação das mesmas para apresentar recurso.

Sobre o tema, assim preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO. RÉU E PROCURADOR PRESENTES NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos, sendo dispensável a intimação pessoal ou por meio do Diário da Justiça. (...) (STJ - AgRg no RHC: 141817 PB 2021/0023399-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Pois bem.

Tendo em vista que a prolação da sentença se deu na audiência de 06 de julho de 2019 (cf. página 1, do ID 5252075), e que a apelação, acompanhada das razões recursais, foi protocolada em 13 de dezembro 2019 (cf. página 1, do ID 5252076) - não constando termo apelatório dentro do prazo do artigo 593, do Código de Processo Penal - observo que não restou preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal da tempestividade.

Vale registrar que a simples publicação posterior da sentença no diário de justiça, ocorrida no dia 09 de dezembro de 2019, ou seja, muito tempo depois do escoamento do prazo recursal, não teve o condão de alterar o início da sua contagem, de modo que o não conhecimento do apelo é medida de rigor a se adotar.

Por fim, analisando a pena imposta e os demais aspectos de legalidade do feito, verifico que não há motivos para concessão
ex officio
de
habeas corpus
, nos termos do artigo 647, §2º, do Código de Processo Penal, inexistindo teratologia a ser coibida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça e não conheço do recurso de apelação interposto por Wallax Cardoso da Silva, em razão da sua manifesta intempestividade.

É o voto.

Belém, 07/05/2024